Tribunal: STF
Processo: Rcl 63708
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Eduardo Boccia, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Processo 1.934.406/SP. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “3º. Pela Portaria n o 16, de 14/02/2008, o Reclamante foi demitido do serviço público, onde ocupava cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela prática de improbidade administrativa, nos termos do art. 132, IV, da Lei n o 8.112/90 c/c art. 11, II, da Lei n o 8429/92, conforme se transcreve abaixo:



    (...)



    4º. Em face disso, o Reclamante ajuizou ação ordinária perante a Justiça Federal de São Paulo, a qual foi julgada improcedente, desafiando a apresentação de recurso de apelação, chegando ao Superior Tribunal de Justiça o AREsp 1934406/SP ( 2021/0209801-5), conforme documentos anexos; 



    5º. O Reclamante foi demitido do serviço público por ato de improbidade administrativa culposa e, em 18/08/2022, quando seu recurso pendia de julgamento perante o STJ, sob a relatoria do Ministro Francisco Falcão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Tema 1199, objeto do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Paraná, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, onde restou decidido que se faz necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa exigidos nos artigos 9º. 10 e 11 da LIA (Lei nº 14.230, de 25/10/2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa), com a presença do elemento subjetivo – DOLO, além de definir que a norma mais benéfica contida na Lei 14.230/2021 revoga a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa e a nova lei aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, o que é concretamente o caso do Peticionário (...)”. (eDOC 1, pp. 2-3 - ID: fc5a3f8b)



    Nesses termos, aduz que “[o] Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1199, através do seu Pleno, no ARE 843989, com repercussão geral, o qual versa sobre a retroatividade da Lei no 14.230/21, onde a parte sustentou que não houve comprovação de dolo nos atos praticados e defendeu a aplicação retroativa da nova lei, que passou a exigir a comprovação de conduta dolosa para configurar a improbidade administrativa, tendo sido garantido aos litigantes em processos que versem sobre o mesmo tema o direito de serem beneficiados com a referida decisão”. (eDOC 1, p. 6 - ID: fc5a3f8b)



    Diante disso, assevera que “o Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou de aplicar os comandos na decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 843989-PR, visto que se limitou a negar provimento ao agravo e aos posteriores embargos declaratórios, desafiando a interposição de recurso extraordinário, que encontra-se pendente de exame de sua admissibilidade, conforme documentos anexos, justificando-se a procedência desta reclamação”. (eDOC 1, p. 7 - ID: fc5a3f8b)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação “para o fim de declarar a nulidade das decisões proferidas nas instancias anteriores, especialmente o ato administrativo, restabelecendo o seu cargo público, na forma posta na inicial, visto que a matéria já foi objeto de jurisprudência consolidada por essa Corte em razão do que consta na decisão ARE 843989-PR (Tema 1199)”. (eDOC 1, p. 7 - ID: fc5a3f8b) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 843.989 (tema 1.199), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, em consulta ao andamento processual no site do STJ verifica-se a pendência de análise do recurso extraordinário interposto e a ausência de interposição do respectivo agravo interno (para o caso de inadmissão do apelo extraordinário), a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente